Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA ANTERIORMENTE COM FUNDAMENTO EM DADOS DE PROCESSO DIVERSO DO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material.
Constatado que os atos processuais foram exarados com fulcro em dados e informações inerentes a objeto diverso do cumprimento de sentença, eis que relativos à sentença proferida em ação civil pública diversa da apontada na exordial, devem ser acolhidos os declaratórios para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.